Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-92.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-92.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (APELANTE), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (APELANTE), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À MONITÓRIA – CITAÇÃO POR HORA CERTA – ALEGADA NULIDADE DO ATO E CONFIGURAÇÃO DE
QUERELA NULITATIS
EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – CITAÇÃO FICTA (HORA CERTA) REALIZADA DE ACORDO COM O CÓDIGO DE RITOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – MÉRITO –APRESENÇÃO DOS ORIGINAIS DA CÉDULAS RURAIS E OS ADITIVOS - PRESCINDIBILIIDADE – ADMISSÃO DA CÓPIA – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA - ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 60, §3o, DO DECRETO-LEI N.o 167/67, QUE DISPÕE SOBRE A NULIDADE DA GARANTIA REAL OU PESSOAL PRESTADA POR PESSOA FÍSICA À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – OFENSA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO – GARANTIAS PRESTADAS POR PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA EMPRESA – MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO CONFORME PACTUADO NO CONTRATO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

1 - No caso concreto, os intervenientes garantidores
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
residem no mesmo endereço e somente
Ricardo
não apresentou Embargos, mas a defesa apresentada por seus irmãos
Eduardo
e
Leonardo
a ele aproveita, não havendo qualquer traço de prejuízo capaz de macular o procedimento de citação por hora certa.

2 - Cumprida a cansativa e longa diligência pelo Oficial de Justiça, já que este esteve incontáveis vezes no endereço dos citandos, a citação por hora certa foi cumprida a contento, não havendo causa suficiente para anular a sentença por estar ausente a
querela nulittatis
, à míngua de prejuízo à defesa do devedor solidário
Ricardo Tomczyk.

3 – Para a Ação Monitória, exige-se que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, apesar de não provar o fato constitutivo, permite ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado.

4 – A tese de que o documento bancário deve ser o original não encontra o mínimo de ressonância no ordenamento, sobretudo quando a cópia dos contratos bancários firmados deixa claro como foi o desenrolar de toda a negociação e tratativas das partes em solucionar o problema.

5 – Não há falar em nulidade da garantia prestada na Cédula Rural por pessoas físicas. No caso, o empréstimo foi contratado por produtores rurais do mesmo núcleo familiar que entregaram o imóvel rural como garantia da 04 (quatro) dívidas vencidas e não pagas, o que não ofende ao artigo 60, §3o, do Decreto-Lei n.o 167/67.

6 - No tocante aos juros de mora, se o contrato prevê 1% ao ano, deve ser obedecida à periodicidade anual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1004346-92.2017.8.11.0003

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Annemarie Pfann Tomczyk e Outros
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos em face do
Banco do Brasil S.A.

De conseguinte, o Juiz sentenciante constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no importe R$ 3.289.076,10 (três milhões duzentos e oitenta e nove mil setenta e seis reais e dez centavos), atualizados monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da última atualização feita pelo Apelado.

Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformados, em sede de preliminar, os Apelantes asseveraram que o Juiz
a quo
incorreu em flagrante erro de julgamento, eis que a citação por hora certa dos Apelados
Ricardo Tomczyk
e
Leonardo Tomczyk
é nula dada a ausência o elemento subjetivo, qual seja, a suspeita de ocultação.

Suscitaram, ainda, a
querela nulitatis
, pois o demandado
Ricardo Tomczyk
ainda não foi validamente citado.

No mérito, aduziram a inexistência de prova escrita para embasar a pretensão inicia, pois o Apelado juntou apenas a cópia da Cédula de Crédito Rural e seus Aditivos, quando deveria, obrigatoriamente, ter juntado o documento original de toda a transação, a fim de conferir veracidade aos dados constantes em tais documentos, em especial no tocante ao registro no Cartório de Imóveis.

Caso admitida a citação por hora certa de
Ricardo Tomczyk
e
Leonardo Tomczyk,
arguiram a ilegitimidade de ambos, em razão de terem prestado garantia real a crédito contratado por pessoa física (produto rural), conforme previsto no artigo 60, § 3.o do Decreto-Lei 167/67.

Forte nesses argumentos, os Apelantes pediram a reforma da sentença, a fim de que os Embargos Monitórios sejam acolhidos, julgando-se improcedentes o pedido monitório.

Alternativamente, insurgem-se quanto aos juros de mora de 1% ao mês, já que a Cédula Rural prevê a incidência dos juros de 1% ao ano.

Contrarrazões no ID 69508009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S.A
ajuizou a Ação Monitória em face dos Apelantes com o escopo de dar exigibilidade ao título extrajudicial representado pela
Cédula Rural Hipotecária

n.o 20/00921-6
emitida por
Annemarie Pfann Tomczyk
, em
29/09/2006
, no valor de R$ 1.375.114,33 (três milhões trezentos e setenta e cinco mil cento e quatorze reais e trinta e três centavos), vencida em 30/09/2011.

De acordo com a Cláusula “Finalidade do Crédito”, o montante serviu para refinanciar outras 04 (quatro) Cédulas de Produto Rural vencidas em 2005 e em 2006.

O contrato prevê taxa de juros remuneratórios de 5% ao ano, calculados pelo método exponencial, capitalizados mensalmente.

Relativamente aos consectários da mora, há previsão de comissão de permanência, mais juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Como garantia da dívida foi vinculado em Hipoteca Cedular de 24.o Grau o imóvel rural matriculado sob o n.o 573 do Cartório de imóveis de Pedro Gomes/MS, de propriedade dos intervenientes garantidores
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
, denominado de Fazenda Pomba Preta, com área de 1.200 hectares.

A devedora principal se obrigou a pagar 05 (cinco) parcelas anuais vencidas entre 2007 e 2011. O documento foi assinado por todos os Apelantes.

Em
08/01/2008
, pactuou-se o Aditivo de Re-Ratificação da Cédula Rural, visando a alteração do prazo do vencimento para 30/09/2012. Na oportunidade, as partes também ajustaram o valor da parcela vencida em 30/09/2007, no importe de R$ 307.820,68 (trezentos e sete mil oitocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), incidindo juros remuneratórios de 11,25% ao ano.

Em
15/05/2009
, foi celebrado novo Aditivo de Re-Ratificação, alterando-se novamente o prazo do vencimento, ficando agendado para 30/09/2013. De acordo com a Cláusula “Bônus Adimplência”, foi concedida a benesse apurada sobre o valor da diferença entre os encargos originais, calculados a partir de 01/07/2008, sobre o saldo devedor adimplido e atualizado até 30/06/2008 à taxa efetiva de 8,75% ao ano.

Em
21/12/2012
, mais uma vez, firmou-se o Aditivo Contratual para prorrogar o prazo do vencimento, agora para 31/10/2022. Nesta ocasião, ficou ajustado que o saldo devedor era de 2.350.513,00 (dois milhões trezentos e cinquenta e mil quinhentos e treze reais), sendo R$ 1.405.185,24 (um milhão quatrocentos e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) de capital e R$ 945.327,76 (novecentos e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) de encargos moratórios.

Na última alteração contratual, os Apelantes se obrigaram a pagar 10 (dez) prestações anuais e em percentuais diferentes, vencendo a primeira em 31/10/2013 e a última em 31/10/2022, mediante juros remuneratórios de 6,168% ao ano. Ficou expressamente combinado que o atraso no pagamento de uma parcela ensejaria o vencimento antecipado de todas as demais prestações.

Registro que, em todos os aditivos, foi ratificada a garantia real prestada por
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
.

Inadimplida a parcela vencida em 2017, o Apelado ajuizou a vertente Monitória buscando o recebimento do crédito no valor atualizado de R$ 3.289.076,10 (três milhões duzentos e oitenta e nove mil setenta e seis reais e dez centavos).

Expedida a Carta de Citação, a correspondência foi devolvida pelo motivo “ausente”. De acordo com o Aviso de Recebimento, o agente dos Correios esteve no endereço dos Apelantes em 03 (três) oportunidades diferentes, mas não obteve êxito em entregar a correspondência, o que deu causa à expedição do Mandado Citatório.

O Oficial de Justiça também não conseguiu encontrar os Apelantes para a citação pessoal. De acordo com o meirinho, este diligenciou por 03 (três) vezes em dias e horários distintos até o endereço descrito no mandado, sendo a primeira diligência ocorrida em 01/12/2017, às 08h 12min., a segunda em 19/12/2017 às 09h 43min., e a terceira em 08/01/2018, às 12h 06min.

Certificou que não foi possível citar os Apelados, porque encontrou a residência sempre fechada. Certificou, ainda, ter indagado a alguns vizinhos sobre o paradeiro dos devedores, mas não obteve qualquer informação relevante.

Diante do ocorrido, o Apelado apresentou novo endereço para localização dos Apelantes. Aproveitou o ensejo e pediu que, caso suspeitasse da tentativa de ocultação, fosse adotada a citação por hora certa.

Feitas novas tentativas em inúmeros possíveis endereços, o Oficial de Justiça conseguiu citar pessoalmente a devedora
Annemarie Pfann Tomczyk
, a qual foi cientificada que, caso os demais devedores/fiadores não fossem localizados pessoalmente, seria procedida a citação por hora certa.

O Oficial de Justiça esteve outras 03 (três) vezes no endereço dos Apelados e, suspeitando da ocultação, efetivou a citação por hora certa de
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
.

Ato contínuo, com exceção de
Ricardo Tomczyk,
todos os demais Apelantes apresentaram Embargos à Monitória, cujos argumentos foram rechaçados pelo Juiz sentenciante, o qual constituiu título executivo judicial no importe R$ 3.289.076,10 (três milhões duzentos e oitenta e nove mil setenta e seis reais e dez centavos), atualizados monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da última atualização feita pelo Apelado.

Feita a breve retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo.

-
DA CITAÇÃO POR HORA CERTA E A
QUERELA NULITATIS:

Quando, por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Eis a exegese do art. 252 do CPC vigente.

Trata-se de espécie de ato citatório que, por força da lei, presume efetivado o procedimento caso atendidas as exigências impostas. É espécie de citação ficta disciplinada pelos artigos 252 e 253 do CPC.

Sob o aspecto objetivo, a citação por hora certa exige que o oficial de justiça encarregado da diligência visite o domicílio ou a residência do réu/citando em dois dias distintos, não o encontrando em qualquer das hipóteses.

Já o requisito subjetivo imposto pelo Código de Ritos se relaciona à análise do Oficial do Poder Judiciário que, mediante juízo estritamente pessoal, considera que o réu/citando, diante das circunstâncias do caso concreto, está tentando se esquivar do seu encontro.

Importa dizer, ainda, que a conclusão a que chegou o oficial da lei deve ser externada na certidão a ser dirigida ao juiz, devendo relatar a diligência na íntegra, sob pena de nulidade de todo o procedimento de citação ficta.

Ou seja, a avaliação sobre a suspeita de ocultação é faculdade outorgada por lei ao oficial de justiça, e sua certidão goza de presunção
juris tantum
de veracidade, sendo presumida, para os efeitos de lei, como verdadeira e legítima.

Após o preenchimento de tais requisitos, passa-se ao procedimento da modalidade citatória que, diante da suspeita de ocultação, convoca familiares e, subsidiariamente, vizinhos do réu/citando para participarem do ato processual.

Caso, na data e hora aprazadas, o réu/citando não esteja no local visitado, a lei presume que foi efetivada a citação, a qual encontra suporte na certidão do oficial de justiça atestando a ausência maliciosa do citando. Daí surge a denominação citação por “hora certa”, dada pela doutrina, pois o ato é realizado mediante data e hora previamente indicadas.

O procedimento legal também impõe que a pessoa que estiver presente à derradeira visita do oficial, receba a contrafé da petição inicial da ação e forneça seu nome para que o juízo seja informado de que assim ocorreu. Caso não esteja ninguém presente no domicílio ou residência, a contrafé será deixada com qualquer vizinho, que também deverá fornecer seus dados ao oficial.

No caso concreto, conforme minuciosamente relatado, o Oficial de Justiça esteve mais de 05 (cinco) vezes no endereço constante do contrato, bem compareceu em outro logradouro fornecido pelo Apelado; contudo, em nenhuma das tentativas obteve êxito em localizar os intervenientes garantidores
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
, mas apenas a devedora principal,
Sra.

Annemarie Pfann Tomczyk
, a qual foi advertida pelo meirinho que retornaria no endereço outras vezes para citar os demais demandados.

Consta na última certidão do Oficial de Justiça que esteve no endereço dos devedores em 13, 15, 16 e 17/05/2019. Na última tentativa, foi atendido pela Sra.
Eugênia Schiavoni
, a qual recebeu a contra-fé, dando por efetivada a primeira etapa da citação por hora certa de todos os garantidores.

Logo em seguida, os intervenientes fiadores
Eduardo

Tomczyk e Leonardo Tomczyk
compareceram, espontaneamente, no processo mediante a oposição dos Embargos à Monitória, conforme exsurge das procurações juntadas no ID 69507975.

Por outro lado, o devedor solidário
Ricardo Tomczyk
não apresentou Embargos Monitório. Todavia, isso não significa que a sua citação foi inválida ou ineficazes.

À luz do artigo 254 do CPC, “
Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência
”.

A despeito disso, no caso concreto, foi desnecessária, pois os intervenientes garantidores
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
residem no mesmo endereço e somente
Ricardo
não apresentou Embargos, mas a defesa apresentada por seus irmãos
Eduardo
e
Leonardo
a ele
aproveita
, não havendo qualquer traço de prejuízo capaz de macular o procedimento de citação por hora certa.

Na hipótese sob exame, cumprida a cansativa e longa diligência empreendida pelo Oficial de Justiça, já que este esteve incontáveis vezes no endereço dos citandos, vê-se que o ato colimado – citação por hora certa – foi cumprido a contento, não havendo causa suficiente para anular a sentença por estar ausente a
querela nulittatis
, pois, repito, não houve prejuízo à defesa do devedor solidário
Ricardo Tomczyk.

Dito isso,
rejeito
a preliminar de nulidade.

-
DO MÉRITO:

Os Apelantes são devedores desde 2005 e 2006, quando deixaram de adimplir 04 (quatro) Cédulas de Produto Rural. De lá para cá, celebraram diversos acordos para renovar o valor da dívida e prorrogar a data do vencimento, assim como as formas de parcelamento.

Todavia, em pouco mais de 14 (quatorze) anos, quitaram parte do débito, cujo montante adimplido foi abatido nos inúmeros aditivos contratuais firmados com o Banco Apelado.

A última tentativa de acordo foi celebrada em 21/12/2012, oportunidade em que ficou ajustado que o saldo devedor era de 2.350.513,00 (dois milhões trezentos e cinquenta e mil quinhentos e treze reais), sendo R$ 1.405.185,24 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) de capital e R$ 945.327,76 (novecentos e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) de encargos moratórios.

Os Apelantes, também, se comprometeram em pagar 10 (dez) prestações anuais em valores calculados em percentuais diferentes, vencendo a primeira em 31/10/2013 e a última em 31/10/2022; todavia, não honraram o compromisso a partir de 2017, o que deu causa ao vencimento antecipado de todas as demais prestações.

Judicializada a questão, os Apelantes tentam postergar o adimplemento sob a frágil alegação de que o Apelado juntou apenas a cópia da Cédula de Crédito Rural e seus Aditivos, quando deveria, obrigatoriamente, juntar o documento original de toda a transação, a fim de conferir veracidade aos dados constantes em tais documentos, em especial no tocante ao registro no Cartório de Imóveis.

Ora, como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro garante ao credor a possibilidade de exigir do devedor a quantia que lhe é devida ou o cumprimento da obrigação que foi assumida, seja de entrega de coisa, seja de fazer/não fazer, via procedimento especial chamado de Ação Monitória, cuja previsão está no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15).

Para se valer deste tipo de procedimento, de cognição sumária e de caráter condenatório, o credor deve apresentar seu pleito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

A lei é muito clara no sentido da expressão “com base em prova escrita”. Exige-se que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, em que pese possa não provar o fato constitutivo, permite ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado (TJ-RS, Apelação Cível 597.030.873, rel. des. Araken de Assis, julgado em 15/5/1997).

Portanto, a tese de que o documento deve ser o original não encontra o mínimo de ressonância no ordenamento, sobretudo quando a cópia dos contratos bancários firmados deixa claro como foi o desenrolar de toda a negociação e tratativas das partes em solucionar o problema.

Por oportuno, atualmente, com todo o avanço tecnológico existente, é possível elaborar documento escrito em outras plataformas que não apenas a física, como, por exemplo, a plataforma eletrônica e virtual de
e-mails
, onde muitas negociações são travadas e há contratos firmados.

Atento a isso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Especial 1.381.603/MS, que a mensagem eletrônica (
e-mail
) pode fundamentar o pedido de Ação Monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações
,
possibilitando ao réu lhe impugnar pela via processual adequada, devendo o juízo averiguar a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail), juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora (REsp 1381603/MS, relator ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 11/11/2016).

No caso dos autos, não há a menor dúvida de que a prova documental deixa evidente a relação jurídica que une as partes, inclusive obriga os intervenientes garantidores
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
a pagarem, solidariamente, a dívida, o que afasta, desde logo, a tese de ilegitimidade.

Desnecessária, pois, a juntada dos contratos originais.

Quanto à presença dos intervenientes garantidores no polo passivo da ação, os Apelantes aduzem ofensa ao artigo 60, §3o, do Decreto-Lei n.o 167/67, o qual dispõe que é nula qualquer garantia, seja real ou pessoal, prestada na cédula rural pignoratícia e hipotecária, além da oferecida pelo emitente.

O dispositivo diz, ainda, que apenas serão válidas as garantias prestadas por pessoas físicas participantes da empresa sacadora, pela própria pessoa jurídica emitente ou outras empresas,
verbis
:

Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto ao aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

§ 1o O endossatário ou portador de Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural não tem direito de regresso contra o primeiro endossante e seus avalistas.

§ 2o É nulo o aval dado em Nota Promissória ou Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.

§ 3o Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas
.

§ 4o Às transações realizadas entre produtores rurais e entre estes e suas cooperativas não se aplicam as disposições dos parágrafos anteriores
. (sem destaques no original)

Em outras palavras, é nula a garantia prestada por terceiros, o que não é o caso da
Cédula Rural Hipotecária

n.o 20/00921-6.

Com efeito, em que pesem às considerações acerca da técnica legislativa apresentada no recurso, os argumentos alinhavados querem subverter a lógica das leis, desprestigiando a função social do contrato e a
ratio legis
, em detrimento do acatamento de aspecto meramente formal da norma.

Importante frisar que, na Cédula de Crédito Rural que embasa esta demanda, o financiamento foi viabilizado no interesse dos produtores rurais de uma mesma família, tratando-se de mãe e filhos.

A emissão da Cédula Rural, nessas circunstâncias, evidentemente, não corresponde à entrega da produção, e sim evidencia empréstimo realizado por produtores rurais que entregaram o imóvel rural como garantia da 04 (quatro) dívidas vencidas e não pagas.

Portanto, declaro válido o aval prestado na Cédula Rural Hipotecária, e mantenho inalterado o polo passivo da ação.

No tocante aos juros de mora, estes foram fixados pelo Juiz Sentenciante em 1% ao mês, quando a Cláusula da Inadimplência prevê a sua incidência da periodicidade anual. Logo, este ponto do apelo merece guarida.

Pelo exposto, confirmo a constituição do crédito vindicado na inicial, devendo ser corrigido pelo INPC (ao invés da comissão de permanência), acrescido dos juros de 1% ao ano e da multa de 2%, conforme previstos no contrato e seus aditivos de ratificação.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que, no tocante aos consectários da mora, incidam a correção pelo INPC, juros de 1% ao ano e multa de 2%.

Diante do resultado do julgamento, deixo de fixar honorários recursais, face à impossibilidade de fixação nos casos em que há parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021